Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0720029-97.2019.8.07.0000 IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE ZAGARI FORTE, LIA VON SOHSTEN CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO JOSÉ ZAGARI FORTE e LIA VON SOHSTEN CHAGAS em face de atos atribuídos ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciados nas Decisões no 2.260, de 04/07/2019, e no 3.960, de 14/08/2018, que determinaram à Secretaria de Estado de Educação que promovesse o ressarcimento ao erário de valores percebidos pelos ora impetrantes a título de auxílio alimentação, pagos em duplicidade. Após a prestação de informações pela Autoridade impetrada (id 12466782) e a decisão que indeferiu o pedido liminar (id 12783125), sobreveio manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id 14437932) no sentido de que seja suspenso o andamento do feito, haja vista a determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça em regime de julgamento de recursos repetitivos. É o relato do essencial. DECIDO. De fato, na esteira da bem lançada manifestação da ilustre Procuradora-Geral de Justiça, ao proceder à afetação dos Recursos Especiais 1.769.396/AL e 1.796.209/AL como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se o Tema 531 abrange ou não a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça determinou “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015”. Consultando o portal da colenda Corte Superior, verifica-se que, de fato, a matéria discutida nesta sede mandamental está enquadrada no debate levado a feito pela regra de afetação dos recursos representativos da controvérsia repetitiva, sob o Tema 1009 (O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública), ao passo que consta decisão do eminente Relator, Ministro BENEDITO GONÇALVES, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a questão (acórdão publicado em 02/05/2019). Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito, até que seja julgada a controvérsia descrita no Tema 1009 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator